Tribunal: TJSP
Processo: 1010289-24.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ÇÃO DOS ADICIONAIS TEMPORAIS, CONTAGEM DE TEMPO PARA LICENÇA-PRÊMIO, PROMOÇÃO NA CARREIRA E REAJUSTE SALARIAL – RESTRIÇÃO IMPOSTA PELA LEI COMPLEMENTAR No 173/2020 - Recurso Extraordinário no 1.311.742, com repercussão geral reconhecida pelo plenário virtual do STF (Tema 1137) que fixou a seguinte tese: "É constitucional o artigo 8o da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)" – Supremo Tribunal Federal que decidiu, ainda, recentemente, no julgamento da Reclamação no 48.178/SP (j. 5.7.2021) pela impossibilidade de contagem de tempo para fins de recebimento de adicionais temporais, promoções e demais vantagens previstas em lei, conforme decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no RExt no 1.311.742 (Tema 1.137) – Sentença que denegou a ordem mantida.
Apelo desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1010289-24.2021.8.26.0071; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/05/2022; Data de Registro: 13/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI

Relator(a):

Spoladore Dominguez

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/05/2022

Data de publicação:

13/05/2022

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À IMPLEMENTAÇÃO DOS ADICIONAIS TEMPORAIS, CONTAGEM DE TEMPO PARA LICENÇA-PRÊMIO, PROMOÇÃO NA CARREIRA E REAJUSTE SALARIAL – RESTRIÇÃO IMPOSTA PELA LEI COMPLEMENTAR No 173/2020 - Recurso Extraordinário no 1.311.742, com repercussão geral reconhecida pelo plenário virtual do STF (Tema 1137) que

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À IMPLEMENTAÇÃO DOS ADICIONAIS TEMPORAIS, CONTAGEM DE TEMPO PARA LICENÇA-PRÊMIO, PROMOÇÃO NA CARREIRA E REAJUSTE SALARIAL – RESTRIÇÃO IMPOSTA PELA LEI COMPLEMENTAR No 173/2020 - Recurso Extraordinário no 1.311.742, com repercussão geral reconhecida pelo plenário virtual do STF (Tema 1137) que fixou a seguinte tese: "É constitucional o artigo 8o da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)" – Supremo Tribunal Federal que decidiu, ainda, recentemente, no julgamento da Reclamação no 48.178/SP (j. 5.7.2021) pela impossibilidade de contagem de tempo para fins de recebimento de adicionais temporais, promoções e demais vantagens previstas em lei, conforme decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no RExt no 1.311.742 (Tema 1.137) – Sentença que denegou a ordem mantida.
Apelo desprovido.